Tribunal: TJSP
Processo: 1068103-19.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Reexame Necessário – Mandado de Segurança – Pretensão da Impetrante de afastar a aplicação de penalidade, sob a alegação de que não foi apreciada defesa administrativa interposta tempestivamente – Segurança concedida – Decisão que merece subsistir – Caso em que restou comprovada a interposição de recurso à JARI, cujas razões, porém, não foram apreciadas pela autoridade competente – Recurso

Ementa:
Reexame Necessário – Mandado de Segurança – Pretensão da Impetrante de afastar a aplicação de penalidade, sob a alegação de que não foi apreciada defesa administrativa interposta tempestivamente – Segurança concedida – Decisão que merece subsistir – Caso em que restou comprovada a interposição de recurso à JARI, cujas razões, porém, não foram apreciadas pela autoridade competente – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1068103-19.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida JANE HUNNICUTT MOREIRA LAUB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1068103-19.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 40.410
Reexame Necessário no 1068103-19.2019.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Recorrente(s): JUÍZO “EX OFFÍCIO”
Recorrida(s): JANE HUNNICUTT MOREIRA LAUB
Reexame Necessário Mandado de Segurança Pretensão da
Impetrante de afastar a aplicação de penalidade, sob a alegação de
que
não
foi
apreciada
defesa
administrativa
interposta
tempestivamente Segurança concedida Decisão que merece
subsistir Caso em que restou comprovada a interposição de
recurso à JARI, cujas razões, porém, não foram apreciadas pela
autoridade competente Recurso desprovido.
Cuida-se de mandado de segurança com pedido de
concessão de liminar impetrado por Jane Hunnicutt Moreira Laub contra o Diretor
de Habilitação do DETRAN/SP, objetivando a afastar restrição de seu prontuário,
sob a alegação de que foi não foi apreciada defesa administrativa interposta
tempestivamente.
A liminar foi concedida para suspender a aplicação da
penalidade de suspensão do direito de dirigir, até superveniente deliberação no
presente processo judicial ou administrativo (fls. 31/33).
Em parecer, o i. membro do Ministério Público de primeiro
grau afirmou não ter interesse institucional na questão de fundo (fls. 75/76).
A r. sentença de fls. 78/80, prolatada pela MMa. Juíza de
Direito Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi, concedeu a segurança,
confirmando a liminar, para determinar o afastamento da aplicação da penalidade
de cassação do direito de dirigir até o trânsito em julgado da presente demanda,
ou até o esgotamento da via administrativa com o julgamento do recurso
administrativo interposto perante a JARI.
Custas e despesas na forma da lei. Sem condenação em
honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no art. 25 da Lei no
12.016/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1068103-19.2019.8.26.0053 -Voto no
3
Subiram os autos mediante o reexame necessário.
É o relatório.
O recurso oficial não merece prosperar, não comportando
reforma a r. sentença recorrida.
O cerne da controvérsia posta reside na pretensão da
Impetrante em afastar a aplicação de penalidade, tendo em vista a falta de
apreciação de recurso administrativo interposto tempestivamente.
Nesse cenário, pela oportunidade, este Relator se utiliza
do disposto no art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São
Paulo, a fim de reiterar os bem fundamentados termos da sentença proferida em
Primeiro Grau, “in verbis”:
“Restou incontroverso nos autos que o impetrante manejou recurso
junto à JARI (fls. 24/28). O documento às fls. 24 demonstra que o prazo
para interposição findava no dia 22/11/2019. Ou seja, o protocolo do
recurso deu-se de maneira tempestiva, sendo indevida a aplicação
antecipada da penalidade de cassação do direito de dirigir.
Ademais, a própria autoridade impetrada juntou aos autos o
documento de fls. 70 que comprova a ausência de julgamento das
razões recursais do impetrante. (g.n.)
(...)
Diante do exposto, concedo a segurança, com base no art. 487, I, do
Código de Processo Civil, para confirmar a medida liminar e determinar
e afastar a aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir nos
procedimentos administrativos no 691306/2019, até o trânsito em
julgado desta demanda, ou até o esgotamento das vias administrativas
com o julgamento do recurso administrativo interposto pelo impetrante
perante a JARI.”
De fato, restou comprovada a interposição de defesa
administrativa tempestivamente (fls. 24/28), cujas razões, porém, não foram
apreciadas pela autoridade competente (fls. 70).
Assim, o conjunto probatório carreado aos autos,
corroborou para que o Juízo a quo proferisse com exatidão a r. sentença, que por
sua vez bem fundamentada, analisou “in casu” todos os elementos fático-jurídicos
alegados pelas partes.
Nessa ordem de ideias, já decidiu esta E. Corte:
“RECURSO
VOLUNTÁRIO
DO
DETRAN/SP
-
REEXAME

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1068103-19.2019.8.26.0053 -Voto no
4
NECESSÁRIO - Mandado de segurança - Pretensão do impetrante de
que lhe foi aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir sob
a alegação de que não foi apresentado o recurso de forma tempestiva,
sendo que o impetrante endereçou ao Jari o recurso administrativo de
forma tempestiva no dia 12 de março de 2018 Sentença concessiva
da ordem Inconformismo do Detran/SP. A autoridade impetrada, bem
como o próprio Detran, não prestaram informações e tampouco
juntaram comprovante das notificações do processo administrativo -
Desse modo, de rigor concluir que houve irregularidade no processo
administrativo com a recusa na apreciação do recurso apresentado
ressaltando-se, nesse ponto, o protocolo de recurso administrativo (fls.
11/12) datado de 12 de março de 2018, dentro do prazo para
apresentação de recurso frente ao Jari. Violação ao direito líquido e
certo - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo -
Sentença que concedeu a segurança, mantida Recurso voluntário do
Detran/SP e reexame necessário, improvidos.” (Apelação/Remessa
Necessária no 1014392-36.2018.8.26.0053, 11a Câmara de Direito
Público, Relator Marcelo L Theodósio, j. em 18/02/2019 g.n.).
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença, tal como
lançada.
Por se tratar de mandado de segurança e não haver
recurso voluntário, não há que se falar em aplicação do artigo 85, parágrafo 11,
do Código de Processo Civil.
Por fim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no STJ
que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Pelo exposto, nega-se provimento ao reexame
necessário.
MARREY UINT
Relator